Tribunal: TJMT
Processo: 1020078-44.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020078-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA NUNES LTDA - CNPJ: 07.788.780/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIOGENES MORETTI NUNES - CPF: 627.635.392-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SHELEN MAYZA MORETTI NUNES - CPF: 058.587.751-36 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY JOZIANE BERTI - CPF: 935.490.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Heloiza Rodrigues Tiepo contra decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, na qual o Juízo de origem acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por
Dhiogenes Moretti Nunes
, declarando a nulidade parcial do crédito tributário referente ao ICMS por estimativa simplificada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do excipiente e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00. A agravante requer a majoração dos honorários, com base em percentual legal, por entender que há proveito econômico mensurável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade com a anulação de parte do crédito tributário, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base em percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em vez de aplicação do critério equitativo do § 8º.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.906.618/SP), estabelece que a fixação de honorários por equidade só é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

4. Quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do coexecutado do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico é considerado inestimável, permitindo a fixação por equidade, conforme entendimento reafirmado no EREsp 1.880.560/RN.

5. No caso concreto, o excipiente não apenas buscou sua exclusão do polo passivo, mas obteve a declaração de nulidade parcial da CDA relativa ao ICMS por estimativa simplificada, resultando em efetivo proveito econômico mensurável.

6. Diante da mensurabilidade do proveito econômico, não é aplicável o § 8º do art. 85 do CPC, devendo os honorários serem arbitrados conforme os percentuais previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do mesmo dispositivo legal.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece que, havendo cancelamento parcial da CDA após o ajuizamento da demanda, não cabe a fixação de honorários por equidade fora das hipóteses taxativamente previstas no CPC (TJMT, N.U 1012709-85.2016.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, é admissível apenas nas hipóteses em que o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

2.

Havendo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade com anulação de parte do crédito tributário, o proveito econômico é mensurável, impondo a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais legais.

3.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários não pode se dar por equidade quando a decisão judicial gera redução objetiva da dívida executada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 – REsp 1.906.618/SP; STJ, EREsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024; TJMT, N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, j. 14.02.2023, DJE 23.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do crédito tributário atinente à cobrança do ICMS por estimativa simplificada, reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente
Dhiogenes Moretti Nunes
, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados e R$ 2.000,000, determinando o prosseguimento do feito em relação à executada CONTAGIO BIJUTERIAS LTDA - ME.

Inconformada, a agravante sustenta que, sendo mensurável o proveito econômico decorrente da exclusão do polo passivo e do reconhecimento da nulidade parcial da CDA, não seria cabível a fixação de honorários por equidade. Requer, assim, a reforma da decisão, para que os honorários sejam arbitrados com base nos percentuais legais, tendo como parâmetro o valor da Certidão de Dívida Ativa ou o efetivo proveito econômico.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de
Contagio Bijuterias Ltda. - ME
e
Outros
, dentre os quais
Dhiogenes Moretti Nunes
, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2017500, no montante de R$ 140.571,97 (cento e doze mil quinhentos dezenove reais e três centavos), decorrente do não recolhimento do ICMS Substituição Tributária Transcrita, do ICMS Estimativa Simplificada e da Falta de Emissão de Documentos Fiscais.

O executado
Dhiogenes Moretti Nunes
apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando o cancelamento da CDA objeto da execução fiscal e, por conseguinte, a extinção da ação, sob os fundamentos da ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa e de sua ilegitimidade passiva.

O Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção, declarando a nulidade do crédito tributário referente à cobrança do ICMS por estimativa simplificada e reconhecendo a ilegitimidade passiva do sócio Dhiogenes, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A agravante, patrona do excipiente, busca a majoração da verba honorária, com base nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sob o argumento de que houve efetivo proveito econômico, tornando indevida a fixação por equidade.

O recurso merece provimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.906.618/SP), estabelece que a fixação dos honorários por equidade só é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

É certo que, em hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do coexecutado do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico pode ser considerado inestimável, admitindo-se a fixação equitativa dos honorários, conforme precedentes do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum".
Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.(...)

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo
, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida.
Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional.
(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

Entretanto, não é o que se verifica no caso em apreço.

A exceção apresentada pelo executado não se limitou à sua exclusão do polo passivo, mas impugnou parcialmente o crédito tributário, sendo acolhida em parte, com o cancelamento da cobrança do ICMS por estimativa simplificada. Portanto, trata-se de hipótese de proveito econômico mensurável, razão pela qual não se aplica o § 8º do art. 85 do CPC.

Assim, os honorários devem ser fixados com base nos percentuais previstos nos §§ 3º, 5º e 6º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o § 8º, visto que o valor do crédito anulado não é irrisório nem o proveito econômico inestimável.

Este Tribunal já decidiu:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.”
(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (g.n.)

Quanto à afetação do Tema 1265 do STJ, –
relativa à forma de fixação de honorários advocatícios, acolhida a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos executados
– a determinação de suspensão é restrita aos recursos especiais e agravos em recurso especiais na segunda instância e/ou STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico, com a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, considerando o reconhecimento parcial da pretensão pelo próprio exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025